Tribunal: TJSP
Processo: 2258723-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Estabelecimento de Ensino – Ação monitória – Gratuidade da justiça – Fundação municipal de direito privado que cobra por serviços prestados – Isenção de custas (Lei 11.0608/2003, art. 6o) – Benefício que tem por objetivo desonerar os cofres públicos – Inaplicabilidade – Ausência de demonstração documental da real necessidade do benefício – Indeferimento confirmado – Agravo desprovido.